Tribunal: TJDFT
Processo: 0711529-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711529-63.2024.8.07.0001 APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Tendo em vista a preliminar de suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões, intime-se a apelante para, querendo, e no prazo de quinze (15) dias, se manifestar nos autos, nos termos dos artigos 10 e 933 do CPC. Publique-se. Brasília, 13 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator